Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703887-55.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AUTOCAR VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: LEONARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios ocultos em veículo adquirido pelo autor. II. Questão em discussão: Análise da existência de vícios ocultos em automóvel de valor elevado e reconhecido no mercado pela robustez e confiabilidade mecânica, e da responsabilidade da empresa vendedora pela reparação dos danos materiais e morais. III. Razões de decidir: Demonstrada a manifestação precoce de falhas graves no motor, câmbio e central eletrônica do veículo, pouco tempo após a compra, impõe-se o reconhecimento da existência de vícios ocultos preexistentes. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, exige a reparação dos danos materiais suportados pelo consumidor. No tocante aos danos morais, não restou comprovada ofensa suficiente à esfera extrapatrimonial do autor, razão pela qual se mantém a improcedência do pedido indenizatório nesse ponto. IV. Dispositivo: Recurso provido em parte para condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a decisão recorrida não observou o prazo para que o recorrido reclamasse por vícios no veículo; b) artigos 441 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que não restou comprovada a ocorrência de vício oculto no produto; c) artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, asseverando a existência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor. Suscita, quanto às teses recursais, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 26, inciso II, do CDC, 441 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Importante frisar que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004